Tribunal: TJDFT
Processo: 0036399-03.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0036399-03.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: EZEQUIAS DE OLIVEIRA CHAGAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Diante do cumprimento da obrigação de fazer posterior à propositura da execução, os executados foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do exequente. Tendo em vista o depósito referente aos honorários de sucumbência realizado pela parte devedora (ID 10957803) forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação, impondo-se a extinção do feito. Portanto, julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente alvará. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador